Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-54.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011014-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE LUCIARA (AGRAVADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – POSSIBILIDADE - DEPÓSITO INADEQUADO DE LIXO - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
-
POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO.

Entre as principais consequências danosas ao meio ambiente e à saúde pública causadas pela disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos encontram-se a poluição do solo, o que favorece o desenvolvimento de transmissores de doenças, a poluição do ar, em razão da decomposição do lixo, assim como a contaminação do lençol freático, águas fluviais e nascentes existentes nos locais onde os resíduos muitas vezes são lançados. Assim, diante da existência de provas contundentes da ação degradadora permitida pelo Agravado (
fumus boni iuris
) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), resta equivocada a decisão que deixou de conceder a tutela antecipada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 2060- 82.2018.8.11.0017, ajuizada pelo Agravante em face do
MUNICÍPIO DE LUCIARA
, indeferiu o pedido de tutela antecipada que almejava impor ao ora agravado a obrigação de fazer, consistente na apresentação de projeto de construção de aterro sanitário para se abster de depositar a céu aberto todo o lixo produzido na cidade.

O Agravante pretendia ainda, que fosse determinado à Municipalidade que adotasse todas as providências necessárias à correta prestação do serviço de coleta e destinação do lixo urbano, através da observância das normas técnicas aplicáveis no sentido de proteger a qualidade do meio ambiente e a saúde da população.

Em suas razões recursais o Agravante argumenta, em síntese, que embora o Juízo de primeiro grau tenha reconhecido como latente a probabilidade do direito e o perigo de dano, dos prejuízos causados ao meio ambiente e à coletividade, indeferiu a tutela de urgência com base em projeto de lei que ainda está em trâmite no Congresso Nacional.

Sustenta que estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada. Desse modo, requer seja concedida a liminar pretendida e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar o decisum objurgado. (Ids. 3478222 - Pág. 1 a 3478230 - Pág. 3).

O pedido liminar foi deferido. (Id n. 3865199).

O Município de Luciara, apresentou contraminuta ao recurso, onde rechaça todos os argumentos expendidos pelo Agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 7108347).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 18679957 - Pág. 2 a 18679957 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 2060- 82.2018.8.11.0017, ajuizada pelo Agravante em face do
MUNICÍPIO DE LUCIARA
, indeferiu o pedido de tutela antecipada que almejava impor ao ora agravado a obrigação de fazer, consistente na apresentação de projeto de construção de aterro sanitário para se abster de depositar a céu aberto todo o lixo produzido na cidade.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, com pedido liminar c/c obrigação de fazer em face do Município de Luciara, para impeli-lo a adotar todas as providências necessárias visando solucionar a questão da destinação de resíduos sólidos na Municipalidade, tendo em vista as irregularidades existentes, bem como para obter a recomposição e reparação dos danos ambientais ocasionados.

Inobstante tratar-se de matéria que exige imersão profunda em diversos temas ambientais e reais, fato é que

em sede de recurso de Agravo de Instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo Juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Entre as principais consequências danosas ao meio ambiente e à saúde pública causadas pela disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos encontram-se a poluição do solo, o que favorece o desenvolvimento de transmissores de doenças, a poluição do ar, em razão da decomposição do lixo, assim como a contaminação do lençol freático, águas fluviais e nascentes existentes nos locais onde os resíduos muitas vezes são lançados.

É consabido que a Lei n° 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, confere aos seus legitimados a possibilidade de utilizarem o referido instrumento processual não só para sua tutela preventiva, nos casos em que há risco ou perigo de lesão ao meio ambiente, mas também para restabelecer as situações em que o prejuízo ambiental já está em curso, com o escopo de coibir a ocorrência da proliferação do dano.

Com efeito, o art. 12 do sobredito diploma legal confere ao julgador a possibilidade de conceder a medida liminar almejada, com ou sem justificação prévia, in verbis:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”

Dito isso, imperioso assinalar que restou evidenciado que durante anos o Agravado vem protelando a solução do problema, deixando de lado questão tão séria e perversa para o meio ambiente, uma vez que esses denominados “lixões” são verdadeiros antros de devastação da saúde humana, agredindo desmedidamente o solo; as águas e o ar, além de se transformar em criadouros de animais com potencial de transmissão de doenças infecciosas.

Não é plausível, outrossim, desconsiderar que em matéria de direito ambiental vigoram dois princípios que modificam, profundamente, as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz, quais sejam: o princípio da prevalência do meio ambiente e o da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Com efeito, quanto ao pedido da tutela de urgência, para se analisar se acertada ou não a concessão, deve-se partir da premissa de que em regra, os danos ao meio ambiente natural e urbano não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Em vista disso, há de se admitir que o Juízo de primeiro grau agiu desacertadamente ao indeferir o pedido liminar, porquanto se encontravam presentes os pressupostos básicos à concessão da tutela antecipada vindicada, em consonância com o que prevê o artigo 12 da Lei nº 7.347/1985 e o artigo 300 do CPC/2015.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não importa nulidade a não redesignação da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Ademais, não há falar-se em nulidade quando ausente demonstração de prejuízo.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de

fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.
(AI 4120/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)” (Destaquei)

Por sua vez, é de se registrar também que a disposição de resíduos sólidos em local inapropriado viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado no artigo 225, da Constituição Federal, sendo incumbência do Poder Público e da coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, in verbis :

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”

Por sua vez, A Lei nº 12.305/10, ao dispor sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, impõe as pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade pela geração e gerenciamento de resíduos sólidos, da seguinte forma:

“
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.”
(Destaquei)

Ocorre que na realidade, o descarte inadequado de lixo é proibido no Brasil desde 1954, pela Lei 2.312 de 3 de setembro (Código Nacional de Saúde).

Esta proibição foi reforçada em 1981 através da Política Nacional de Meio Ambiente e, mais recentemente, em 2010, novamente ratificada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O argumento da douta Magistrada Singular para negar a tutela antecipada pleiteada foi a questão do tempo necessário ao ente público para promover o necessário processo de licitação e o fato dela ter entendido que:

“[...] Há no nosso ordenamento jurídico, relativo à questão aqui tratada, o Projeto de Lei do Senado n°.245, de 2014, de autoria da Subcomissão temporária de Resíduos Sólidos, que prorroga o prazo para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos de que trata o art. 54 da Lei n°. 12.305, de 2 de Agosto de 2010, que contempla em seu texto o seguinte:

O congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Os arts. 54 e 55 da Lei n°. 12.305, de 2 de Agosto de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1° do artigo 9°, deverá ser implantada nos seguintes prazos:

IV — até 31 de Julho de 2021, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo de 2010.”

Disse, ainda, a Magistrada que:

“[...] Esta lei entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 7 de Julho de 2015, assinada pelo Presidente do Senado Federal à época, Senador Renan Calheiros. Denota-se que o relatório técnico de fls. 129/130, é datado de 13 de abril de 2015, portando anterior à prorrogação do prazo, conferido pelo Projeto de lei n°.425/2014, eis que este último é datado de 7 de Julho de 2015.[...]

E, por isso, concluiu:

“Veja-se então que a Lei n°. 12.305/2010, que institui a Política nacional de resíduos sólidos passou a contemplar novo prazo para destinação dos rejeitos, de modo que, no caso dos presentes autos, tal medida deverá ser implementada até o ano de 2021, em seu mês de Julho, prorrogando assim o prazo para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos de que trata o art. 54 da Lei acima mencionada.” (destaquei)

Assiste razão, no entanto, ao Ministério Público, pois está equivocado o fundamento e conclusão da Magistrada em relação ao status do Projeto de Lei 425/2014, sobretudo quanto ao fato de já ter se tornado lei e estar em vigência.

De fato, o projeto foi apresentado pelo Senado Federal em 08/07/2015. No entanto, como bem ressaltou o Agravante:
“[...], a elaboração de leis é fruto de um conjunto de procedimentos previamente estabelecidos no art. 61 e ss da Constituição Federal/88, de que se servem os Parlamentares em sua função de legislar. Esse trâmite de ações é denominado processo legislativo. (...)

Desse modo,
equivocado está o posicionamento da magistrada a quo, vez que consignou que "a lei entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja 7 de julho de 2015, assinada pelo Presidente do Senado Federal à época, Senador Renan Calheiros". Todavia, basta uma simples consulta ao site do Senado Federal para verificar que no dia 08/07/2015 o Projeto foi remetido à câmara dos deputados para revisão, nos termos do art. 65 da CF/88 .[...]”
(Destaquei).

Inarredável, portanto, que é inquestionável a verossimilhança das alegações do Ministério Público, a ensejar a concessão da tutela recursal antecipada, porque equivocado o entendimento da decisão que a indeferiu, baseada no PLS 425/2014, que não é ainda uma Lei dotada das formalidades legais.

Assim, a par de tais premissas, é imperiosa a imposição ao Município agravado das medidas requeridas na inicial, que não se distanciam do princípio da razoabilidade, porque o prazo atribuído a cada medida é condizente com a realidade. Ademais, tudo que se procura concluir, deve ser inicializado. O que não se pode é deixar a situação à inteira discricionariedade do gestor, que não demonstra interesse relevante em resolver o problema.

Destarte, ressai dos autos a presença de relevância do direito discutido (
fumus boni iuris
), eis que resta claro que o Município de Luciara vem procrastinando há anos o cumprimento das exigências emanadas do órgão ambiental no que pertine às medidas necessárias à instalação do aterro sanitário na cidade, posto que os resíduos têm sido lançados no local sem o adequado tratamento.

Ainda, encontra-se presente, igualmente, o perigo da demora (
periculum in mora
), haja vista que esse cenário evidencia a existência de sérios riscos não apenas ao meio ambiente, mas também à saúde pública, ante a disposição inadequada do lixo produzido na cidade, consubstanciados em sérios e gravosos danos ambientais e à coletividade, cingidos pela irreversibilidade, como a poluição do lençol freático e do solo, assim como a criação de condições favoráveis para a proliferação de insetos e demais vetores transmissores de doenças e endemias, fatores que por si só justificam a concessão da liminar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER — DESMATE ILEGAL DE ÁREA EM PROPRIEDADE RURAL — PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO — POSSIBILIDADE — PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 461, § 3 0, DO CPC — DETERMINAÇÃO DE INICIO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA — MEDIDA NECESSÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 461, § 3°, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade da concessão da tutela liminarmente nas ações que tenham como objeto obrigação de fazer ou não fazer desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo autor (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano (periculum in mora). Quando os elementos probatórios se mostram suficientes a evidenciar a relevância dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, ante a constatação de desmatamento ilegal, sem a autorização do órgão ambiental competente. A determinação de recuperação da área é medida compatível e necessária.
(AI 130689/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)” (Destaquei)

Imperioso notar que em nenhum momento o deferimento da liminar colide com os interesses do ente público, pelo contrário, visa resguardar o interesse público e da coletividade.

Assim, sempre que a Administração Pública não atuar de maneira satisfatória na proteção do meio ambiente, omitindo-se no seu dever de agir para pôr em segundo plano a defesa da qualidade ambiental, violando, desse modo, as normas constitucionais e infraconstitucionais que lhe impuseram a obrigatoriedade de atuar,

especialmente de forma preventiva, competirá à coletividade, através de seus representantes legitimados, recorrer ao Poder Judiciário a fim de que seja colocada em prática uma boa gestão ambiental.

Ora, em se tratando de ação omissiva quanto às políticas públicas, não há discricionariedade do administrador no tocante aos direitos consagrados constitucionalmente, ou seja, não há que se questionar a conveniência e oportunidade em obedecer à Constituição.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – POLUIÇÃO DE CORPO HÍDRICO – PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO REJEITADA - – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA
– DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PRIORIEDADE EM QUESTÕES AMBIENTAIS – RECURSO DESPROVIDO.
O regime adotado pelo sistema da jurisdição coletiva, como regra, não admite a utilização do instituto da intervenção de terceiros, porque o regime da reparação do dano ambiental é o da responsabilidade objetiva (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81). Verificando a poluição de córrego de domínio municipal, tem-se que a responsabilidade do ente decorre tanto da obrigação de destinar de forma ambientalmente adequada os resíduos sólidos produzidos pelos munícipes, quanto do dever de fiscalizar as atividades

poluidoras realizadas por estes.
“Compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, ainda que discricionário, para averiguar os aspectos de legalidade do ato, mormente quando as questões de cunho eminentemente ambientais demonstram a incúria da Administração em salvaguardar o meio ambiente”
(
AgRg no AREsp n. 476067/SP)
(N.U 0010265-88.2015.8.11.0055, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”

Com essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de seja deferida a tutela antecipada, para determinar ao Município que inicie o projeto de construção do aterro sanitário, conforme explanado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021